Tribunal: CARF
Processo: 10840.000628/2008-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.000628/2008-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.727 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de outubro de 2020
Recorrente
JOSE CARLOS VILHARBA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Afasta-se a glosa das despesas médicas em relação às quais o contribuinte
apresentou recibos que preenchem os requisitos exigidos pela legislação, além
de comprovar ter havido a efetiva prestação do serviço e de seu pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, vencida a conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Montez, que lhe negou provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva (Presidente), Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Montez.
Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
exercício de 2004, ano-calendário de 2003, apurada em decorrência de glosa de despesas
médicas indevidamente deduzidas da base de cálculo do IRPF, no valor de R$ 18.712,33,
conforme notificação de lançamento constante das e-fls. 3 a 6.
O contribuinte apresentou impugnação parcial ao lançamento, na qual, em síntese,
apresenta documentos comprobatórios de parte das despesas declaradas, relativa aos serviços
prestados pelo profissional Geraldo Nahime Júnior, no valor de R$ 8.660,00.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo (DRJ/SPO2), por
unanimidade votos, julgou a impugnação improcedente, uma vez que “o contribuinte deixou de
apresentar à fiscalização os documentos comprobatórios das despesas deduzidas e, em sede de
impugnação, junta os documentos acima especificados, que não cumprem a função de
comprovar efetiva prestação de serviços e efetivo pagamento”.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.000628/2008-32
Fl. 30
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.727 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.000628/2008-32

Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso em 5/1/2010 (e-fls. 22) e,
inconformado, apresentou o presente recurso voluntário em 4/2/2010 (e-fls. 24), no qual sustenta
que “Foi entregue ao fisco no dia 21/02/2008, copia do recibo da prestação de serviços
odontológicos e para comprovação do serviço o laudo onde constam os serviços executados,
obviamente a data do recibo é diferente do laudo, pois o mesmo foi requerido posteriormente
para comprovação, pois até o momento do pagamento por minha ignorância de não conhecer
corretamente o procedimento de comprovação de despesas, era de meu conhecimento que
apenas o recibo de pagamento era necessário.”
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Preliminares
Não foram suscitadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
A lide gira em torno de glosa de parte das despesas médicas declaradas pelo
contribuinte na Declaração de Ajuste Anual (DAA) para fins de dedução da base de cálculo do
IRPF, relativa ao profissional Geraldo Nahime Júnior, no valor de R$ 8.660,00, por falta de
comprovação do efetivo pagamento e da efetiva prestação do serviço.
A glosa foi mantida uma vez que, no entendimento da DRJ, os documentos
apresentados não cumprem a função de comprovar a efetiva prestação de serviços e o efetivo
pagamento.
Em grau de recurso, o contribuinte sustenta que comprovou que houve a efetiva
prestação do serviço e de seu pagamento por meio dos documentos juntados aos autos desde a
impugnação.
Assim, passo ao cotejo dos documentos apresentados com os motivos pelos quais
a glosa foi mantida pela decisão de piso.
Entendo que assiste razão ao contribuinte. O laudo apresentado às e-fls. 25
comprova que houve a efetiva prestação do serviço.
O recibo de pagamento às e-fls. 26, recibo este que preenche todos os requisitos
legais, aliado ao laudo de e-fls. 25, também é suficiente para comprovar que houve o pagamento
dos mesmos, pois neste o profissional atesta que os serviços foram “pagos da seguinte forma”, o
que confirme que o contribuinte arcou com o pagamento. Entendo que havendo a declaração do
profissional que confirme o recebimento pelo serviço prestado, aliada aos recibos/notas fiscais
que preencham os requisitos legais exigidos, resta comprovada a sua efetividade para fins de
comprovação do pagamento.
Fl. 31
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.727 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.000628/2008-32

Pelas razões expostas, entendo que a pretensão merece prosperar, pois os
documentos juntados convencem que houve a efetiva realização dos serviços e também de seu
pagamento pelo contribuinte.
Conclusão
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, para restabelecer a
glosa de despesas médicas no valor de R$ 8.660,00, nos termos do voto em epígrafe.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 32
DF CARF MF
Documento nato-digital